Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-71.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800399-71.2024.8.14.0007

APELANTE/APELADO: EDINELSON GAIA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE MOTOCICLETA ROUBADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. FALSA IDENTIDADE PARA OCULTAR CONDIÇÃO DE EVADIDO. ART. 307 DO CP. DANO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28850952, datada de 06/06/2025) que condenou
o apelante EDINELSON GAIA RAMOS
, pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material. Com imposição de
pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, e 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção para Edinelson Gaia Ramos
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

·

Absolvição do apelante pelos crimes de receptação dolosa e falsa identidade, por insuficiência probatória e ausência de dolo, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

·

Absolvição do apelante pelo crime de dano qualificado.

·

Revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução das penas com a exclusão das valorações indevidas das circunstâncias judiciais (
bis in idem
).

·

Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

III - Razões de decidir

03. A condenação pelos delitos de receptação dolosa e falsa identidade deve ser mantida. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, pelos registros oficiais e pela apreensão da motocicleta com restrição de roubo em posse do apelante, inexistindo elementos aptos a afastar a conclusão condenatória.

04. A tese de receptação culposa não prospera, pois, a Defesa não produziu qualquer prova minimamente idônea acerca da origem lícita do bem ou da ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, sendo relevantes as circunstâncias da abordagem, o nervosismo do acusado, a ausência de documentação regular e sua condição de evadido do sistema prisional.

05. Também correta a condenação pelo crime de falsa identidade, uma vez demonstrado que o apelante atribuiu-se nome falso perante os policiais com o objetivo de ocultar sua condição de foragido, circunstância que configura o delito do art. 307 do Código Penal, crime formal que se consuma com a simples falsa atribuição de identidade.

06. Por outro lado, assiste razão à Defesa quanto ao delito de dano qualificado decorrente do rompimento da tornozeleira eletrônica, pois inexistiu exame de corpo de delito apto a comprovar a materialidade da infração, não podendo a confissão suprir a exigência do art. 158 do CPP.

07. No tocante à dosimetria, verifica-se ocorrência de bis in idem, pois o Juízo utilizou a falsa identidade e a condição de evadido do sistema prisional para recrudescer a pena-base da receptação, embora tais circunstâncias já tenham sido valoradas como delito autônomo e agravante de reincidência.

08. Afastadas as valorações indevidas, as penas-base devem ser redimensionadas para os mínimos legais, mantendo-se a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ.

09.Por fim, diante da reprimenda definitiva inferior a 04 anos e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela-se proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do CP e da Súmula 269 do STJ.

IV - Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido, e o seu mérito é parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

11.

A posse de bem com origem ilícita autoriza a presunção de responsabilidade no crime de receptação, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo. O crime de falsa identidade possui natureza formal e consuma-se com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade policial. Nas infrações que deixam vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, não podendo a confissão suprir sua ausência, nos termos do art. 158 do CPP. Configura bis in idem a utilização de circunstância já valorada como delito autônomo ou agravante para recrudescimento da pena-base.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 180,
caput
, art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 307, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

(STJ - REsp: 00000000000002261532, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg no HC: 821195 SP 2023/0148635-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

(STJ - AgRg no HC: 858558 MS 2023/0358318-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 207963 SC 2024/0443458-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2321467 RN 2023/0092018-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

(STJ - HC: 00000000000001093698, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

(STJ - AgRg no HC: 825929, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 18/07/2023).

(STJ - AgRg no HC: 00000000000000982596 MA 2025/0053592-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

(STJ - REsp: 2058100 SP 2023/0079228-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002243105, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800399-71.2024.8.14.0007
.

APELANTE: EDINELSON GAIA RAMOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
EDINELSON GAIA RAMOS
(ID: 28850957, em 18.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA (ID: 28850952, em 06.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28850891) que, em 18 de abril de 2024, no município de Baião/PA, o acusado conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta com registro de roubo. Na mesma ocasião, ao ser abordado por policiais militares, atribuiu-se falsa identidade para esquivar-se da responsabilidade penal, constatando-se ainda ser foragido do sistema prisional após danificar e romper a sua tornozeleira eletrônica.

O apelante encontra-se recluso desde o dia 18.04.2024 (data do flagrante),
atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Mocajuba/PA
, em regime prisional fechado.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, cumulada com
01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, art. 163, parágrafo único, inciso III, e art. 307, todos do Código Penal, em concurso material.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28850957, em 18.06.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

No mérito, a absolvição do apelante pelos crimes de receptação dolosa e falsa identidade, por insuficiência probatória e ausência de dolo, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

A absolvição do apelante pelo crime de dano qualificado, dada a ausência de materialidade pela falta de laudo pericial;

·

Subsidiariamente, a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, pugnando pela redução das penas com a exclusão das valorações indevidas das circunstâncias judiciais (
bis in idem
);

·

A alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28850964, em 29.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria e materialidade restaram inequivocamente demonstradas, que a confissão e a condição de foragido suprem a falta de laudo pericial para o crime de dano, argumentando ainda, quanto à dosimetria, que a condição de foragido autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase, sem configurar
bis in idem
, defendendo a manutenção escorreita do regime fechado.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29687951, em 03.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento total do recurso, rechaçando as teses absolutórias e o pleito de alteração da dosimetria e do regime, opinando pela manutenção integral da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, rejeito da preliminar arguida, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–
RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE
.

A Defesa sustenta a insuficiência probatória para amparar a condenação pelos delitos de receptação dolosa e falsa identidade, alegando fragilidade dos depoimentos colhidos, ausência de comprovação acerca do conhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida e inexistência de dolo específico para a configuração do crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitivas
encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inexistindo elementos aptos a ensejar a absolvição pretendida.

Conforme corretamente consignado na sentença condenatória, constante do ID: 114544539:

“
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelo depoimento dos policiais que confirmam em juízo o que consta da denúncia. Verifica-se que o acusado estava de posse de uma motocicleta HONDA NXR160 BROS, de cor branca, com registro de roubo no sistema, conforme termo de ID: 114544539 – Pág. 12
.”

Extrai-se dos autos que o apelante foi encontrado na posse de motocicleta com restrição de roubo, circunstância corroborada pelos registros policiais e pelo termo de apreensão constante do ID: 114544539 – Pág. 12.

Em juízo, o policial militar CRYSTIANO CAMPOS BATISTA (ID: 28850948) confirmou que o acusado apresentou nome falso no momento da abordagem, além de relatar que a motocicleta possuía registro de roubo, razão pela qual foi realizada a condução à autoridade policial competente.

No mesmo sentido, a testemunha WANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (ID: 28850949) declarou que, durante rondas ostensivas, o acusado apresentou comportamento suspeito e nervosismo durante a abordagem policial, ocasião em que se constatou que a motocicleta possuía restrição criminal, sendo posteriormente identificado que o recorrente encontrava-se evadido do sistema prisional.

Além disso, consta do sistema INFOPEN informação de que o apelante cumpria pena em regime semiaberto e encontrava-se evadido, conforme documento acostado no ID: 114544539 – Pág. 20.

Diante desse contexto probatório, a sentença corretamente concluiu pela configuração dos delitos de receptação dolosa e falsa identidade.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado
,
no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa, igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nos crimes de receptação, a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a presunção de responsabilidade, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita da coisa ou a ausência de dolo na aquisição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso configure indevida inversão do ônus da prova, sobretudo quando evidenciadas circunstâncias suspeitas da aquisição, como ausência de nota fiscal e preço muito inferior ao valor de mercado. Veja-se:

“(...) Sabe-se que,
nos casos de receptação
,
cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo,
a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância
.
Ao contrário
,
pelo que se extrai dos autos
,
o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas
,
sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado
,
elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude
. (...) A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)” (STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

“(...)
No crime de receptação
,
a apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado faz presumir sua responsabilidade
,
cabendo ao réu demonstrar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa
,
sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova
. (...) (AgRg no REsp n. 2.233.093/DF, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 12/3/2026.) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002261532, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

No caso dos autos, a Defesa não produziu qualquer elemento minimamente idôneo apto a afastar o dolo do agente ou comprovar a aquisição lícita da motocicleta apreendida.

Limitou-se a alegar, genericamente, que o bem pertenceria ao falecido pai do acusado, sem apresentar documentação comprobatória ou qualquer elemento apto a conferir verossimilhança à narrativa defensiva.

Ao contrário, as circunstâncias da apreensão (motocicleta roubada, ausência de documentação regular, nervosismo do acusado durante a abordagem e utilização de identidade falsa) revelam inequívoca ciência acerca da origem ilícita do bem.

Quanto ao delito de falsa identidade
, igualmente
não prospera a tese absolutória
.

Os policiais envolvidos foram uníssonos ao afirmar que o apelante identificou-se falsamente como “JONATA GAIA RAMOS”, utilizando o nome de seu irmão com o claro intuito de ocultar seus antecedentes criminais e sua condição de evadido do sistema prisional, conforme demonstrado pelo documento do INFOPEN constante do ID: 114544539.

Tal conduta subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação defensiva de ausência de dolo específico, porquanto demonstrado o propósito deliberado de induzir a erro a atuação estatal e furtar-se à responsabilização penal.

Nesse ponto, correta a conclusão externada no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29687951) e nas contrarrazões ministeriais (ID: 28850964), ao consignarem que a tentativa de fuga da abordagem policial, associada à falsa identificação, evidencia o inequívoco animus do acusado de ocultar sua real identidade em razão de sua condição de evadido do sistema prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, possui natureza formal, consumando-se com a simples atribuição de identidade falsa perante autoridade policial ou terceiros, sendo desnecessária a obtenção de vantagem efetiva ou a ocorrência de prejuízo concreto, inclusive nas hipóteses em que a conduta é praticada sob alegação de autodefesa, especialmente quando evidenciado o intuito de ocultar antecedentes ou mandado de prisão em aberto. Colhe-se:

“(...)
O crime de falsa identidade é formal
,
ou seja
,
consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade
,
apta a ocasionar o resultado jurídico do crime
,
sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico
,
consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros
,
ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 821195 SP 2023/0148635-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023). Grifei.

“(...) No caso,
o réu se identificou aos policiais militares com nome diverso no momento da abordagem
. Ainda em via pública,
foi realizada consulta ao sistema SIGO
,
ocasião em que foi encontrada a verdadeira identidade do acusado
. Ou seja,
infere-se que somente depois dessa descoberta é que o acusado prestou declaração condizente com sua identidade
. Ademais,
ficou devidamente comprovado que o agravante se apresentou com nome falso a policiais militares com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em aberto em seu nome
,
circunstância que reforça a impossibilidade de que seja reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 307 do CP
. (...) “(STJ - AgRg no HC: 858558 MS 2023/0358318-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Dessa forma, verifica-se que a condenação encontra-se amparada em sólido acervo probatório, composto por prova documental, registros oficiais e
depoimentos testemunhais coerentes e convergentes
, inexistindo dúvida razoável apta a justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para culposa, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória quanto aos delitos previstos nos arts. 180, caput, e 307, ambos do Código Penal.

02.

CRIME DE DANO QUALIFICADO
(
ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
)
.

No tocante ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal,
assiste razão à Defesa
.

O Juízo de origem condenou o apelante pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público, fundamentando-se, essencialmente, na confissão extrajudicial do acusado e nos registros constantes do sistema penitenciário que indicavam sua evasão do regime semiaberto.

No mesmo sentido, o Ministério Público, em contrarrazões (ID: 28850964), bem como a Douta Procuradoria de Justiça (ID: 29687951), sustentaram que a confissão do réu aliada à certidão extraída do INFOPEN seriam elementos suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, suprindo a ausência de exame pericial.

Todavia, com a devida vênia aos entendimentos ministeriais,
a condenação não pode subsistir
.

Isso porque o crime de dano constitui infração penal que, por sua própria natureza, deixa vestígios materiais, razão pela qual incide, de forma obrigatória, a regra prevista no art. 158 do Código de Processo Penal, segundo a qual:

“
Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
.”

A
materialidade do delito de dano
qualificado exige a efetiva comprovação técnica da destruição, inutilização ou deterioração do bem pertencente ao patrimônio público, não sendo suficiente, para tal finalidade, a mera demonstração de evasão do sistema prisional.

Em outras palavras, a prova de que o acusado encontrava-se foragido não equivale à comprovação pericial de que houve efetivo rompimento, destruição ou inutilização da tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a configuração do crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, exige-se a presença de dolo específico, consistente na vontade consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia com o propósito de causar prejuízo patrimonial ao proprietário, revelando-se indispensável a demonstração do
animus nocendi
. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que
, "
para a caracterização do crime tipificado no art. 163
,
parágrafo único
,
III
,
do Código Penal
,
é imprescindível o dolo específico de destruir
,
inutilizar ou deteriorar coisa alheia
,
ou seja
,
a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa
,
pois
,
deve haver o animus nocendi
" (AgRg no REsp n. 1.722 .060/PE, relator. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). (...)” (STJ - AgRg no RHC: 207963 SC 2024/0443458-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame de corpo de delito direto constitui prova indispensável nas infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, somente podendo ser suprido por outros meios probatórios, inclusive testemunhais, em hipóteses excepcionais, quando os vestígios houverem desaparecido ou quando as circunstâncias concretas inviabilizarem a realização da perícia. Colhe-se:

“(...)
O exame de corpo de delito direto
,
por expressa determinação legal
,
é indispensável nas infrações que deixam vestígios
(
art. 158 do CPP
). (...) (STJ - AgRg no HC: 691221 DF 2021/0283283-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022). Grifei

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame do corpo de delito direto
,
por expressa determinação legal
,
é indispensável nas infrações que deixam vestígios
, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando: (i) os vestígios deixados houverem desaparecido ou (ii) se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2321467 RN 2023/0092018-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024). Grifei.

“(...) Contudo,
o
Código de Processo Penal
fixa regra expressa
: "
quando a infração deixar vestígios
,
será indispensável o exame de corpo de delito
,
direto ou indireto
,
não podendo supri-lo a confissão do acusado
" (
art.
158
do
CPP
). (...) “(STJ - HC: 00000000000001093698, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/05/2026, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026). Grifei.

No caso concreto,
inexiste laudo pericial apto a comprovar o efetivo dano causado ao equipamento de monitoramento eletrônico
, tampouco há qualquer justificativa plausível para a não realização do exame técnico.

Ademais,
a própria confissão do acusado não possui aptidão jurídica para suprir a ausência do exame de corpo de delito
, diante da vedação expressa contida no art. 158 do CPP.

Assim, ausente prova técnica indispensável à comprovação da materialidade do delito de dano qualificado, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

03.

DOSIMETRIA DA PENA E DA VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
.

A Defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, alegando que o magistrado utilizou elementos inerentes aos próprios delitos imputados para exasperar a pena-base.

E
, nesse ponto,
assiste-lhe razão
.

Da análise da sentença condenatória (ID: 28850952), verifica-se que o Juízo sentenciante negativou a vetorial das circunstâncias do crime relativamente ao delito de receptação sob o fundamento de que o réu, “
mesmo sendo fugitivo do sistema penal
,
já foi preso cometendo o crime em julgamento e ainda deu nome falso para esconder a sua situação de fugitivo
”.

Todavia, o critério adotado revela inequívoca violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Isso porque a conduta consistente em atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial constitui precisamente o núcleo do tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal, delito pelo qual o apelante já foi autonomamente condenado nos presentes autos.

Assim, utilizar o mesmo fato delituoso (fornecimento de nome falso) para majorar a pena-base do crime de receptação implica dupla valoração negativa da mesma circunstância fática, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o mesmo fundamento concreto não pode ser utilizado para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial na dosimetria da pena, sob pena de configuração de
bis in idem
, igualmente vedado quando houver dupla persecução ou dupla punição pelo mesmo fato. Veja-se:

“(...)
O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018). Grifei.

“(...) "
Configura indevido bis in idem a dupla persecução penal instaurada em desfavor do mesmo acusado
,
pelo mesmo fato
,
culminando em dupla condenação
"(
HC-307.820/SP
, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe de 19/10/2015). (...)” (STJ - AgRg no HC: 825929, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 18/07/2023). Grifei.

Do mesmo modo, a circunstância de o acusado encontrar-se evadido do sistema prisional já foi devidamente valorada na segunda fase da dosimetria, por ocasião do reconhecimento da agravante da reincidência, não podendo novamente servir como fundamento para recrudescimento da pena-base, esbarrando no que estabelece a súmula 241 do STJ.

Súmula 241 do STJ:
"
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
."

Nesse sentindo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que circunstâncias já utilizadas para caracterizar agravantes, qualificadoras ou delitos autônomos não podem ser novamente empregadas para negativar vetoriais do art. 59 do Código Penal, sob pena de indevida duplicidade valorativa. Veja-se:

“(...)
A valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva deve ser extirpada
,
mantendo-se apenas a majorante do § 1º do art. 317 do CP, para evitar bis in idem
. (...)
A valoração negativa das consequências do delito de corrupção passiva não pode ser utilizada concomitantemente com a majorante do § 1º do art. 317 do CP
,
se baseadas nos mesmos fundamentos
,
sob pena de bis in idem
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 00000000000000982596 MA 2025/0053592-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026). Grifei.

Dessa forma, impõe-se o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos delitos de receptação e falsa identidade, com o consequente redimensionamento das penas-base para os respectivos mínimos legais.

04.

READEQUAÇÃO DAS PENAS
.

Receptação (art. 180, caput, do CP
)
.

Afastada a circunstância judicial indevidamente valorada, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Tema Repetitivo 585 do STJ:
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
“

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, ressalvadas as hipóteses de multirreincidência ou de reincidência específica dotada de maior gravidade concreta. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência consolidada do STJ permite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
,
exceto em casos de multirreincidência
. (...)” (STJ - REsp: 2058100 SP 2023/0079228-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Assim sendo, o pleito recursal merece ser acolhido
, a
fim de promover a integral compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tal como operada na sentença de primeiro grau
. (...)” (STJ - REsp: 00000000000002243105, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026). Grifei.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em:

01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Falsa Identidade (art. 307 do CP
)
.

Afastada igualmente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre reincidência e confissão espontânea.

Inexistindo outras modificadoras, torno definitiva a pena em:

03 (três) meses de detenção
.

CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)
.

Procedendo-se ao somatório das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resta o apelante condenado às penas definitivas de:

01 (um) ano de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

05.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado exclusivamente em razão da reincidência do apelante.

Todavia, a medida não se revela proporcional diante do novo cenário dosimétrico estabelecido.

Com efeito, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

No caso concreto, após o afastamento do indevido
bis in idem
reconhecido na primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal passaram a ser favoráveis ao réu.

Além disso, a reprimenda definitiva restou fixada em patamar significativamente inferior a 04 (quatro) anos.

Nessa perspectiva, a reincidência, isoladamente considerada, não justifica a imposição do regime fechado, devendo apenas deslocar o regime inicial para aquele imediatamente mais gravoso do que seria cabível ao agente primário.

Assim, considerando que, acaso primário fosse o apelante, o regime inicial adequado seria o aberto, mostra-se proporcional e juridicamente adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a Súmula 269 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
ABSOLVER
o apelante
EDINELSON GAIA RAMOS
da imputação referente ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP (ausência de prova material); b)
REFORMAR a dosimetria
das penas referentes aos crimes de receptação e falsa identidade, afastando o
bis in idem
, tornando a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão, 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
; e c)
MODIFICAR o regime inicial
de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, consoante dicção da Súmula 269 do STJ.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026